Tribunal: TJSP
Processo: 1002865-39.2023.8.26.0659
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. Pretensão de fornecimento de tipos de insulina e de materiais de aplicação. Previsão constitucional de direito à saúde (art. 196) concretizada pela Lei Federal no 8.080/1990 e pelo entendimento dos Tribunais Superiores. Sentença de concessão da segurança. Ausência de demonstração de direito líquido e certo, uma vez confrontadas a

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. Pretensão de fornecimento de tipos de insulina e de materiais de aplicação. Previsão constitucional de direito à saúde (art. 196) concretizada pela Lei Federal no 8.080/1990 e pelo entendimento dos Tribunais Superiores. Sentença de concessão da segurança. Ausência de demonstração de direito líquido e certo, uma vez confrontadas a narrativa da petição inicial, as informações prestadas pelo Estado sobre o histórico da parte e a conduta da parte perante o Município. Fundamento do requerimento que se constitui exclusivamente em laudo de médico particular, inverossímil e aparentemente incompatível com o histórico médico. Provimento dos recursos de apelação e da remessa necessária, para reformar a sentença e denegar a ordem.